Tribunal: CARF
Processo: 11634.720490/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720490/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.502 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
S G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72 se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
ocorrendo, assim, a preclusão em relação a tais matérias.
ART. 135, III DO CTN. CONSTATADA A INFRAÇÃO À LEI OU
EXCESSO
DE
PODER.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE PESSOAL CARACTERIZADA.
Constatada uma ou mais situações do art. 135, III do CTN em relação ao Sócio
Administrador, deve este ser inserido como responsável.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A
DO DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade,
nos termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida em sua totalidade, inclusive, no que diz
respeito aos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720490/2017-81
Fl. 14787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 14.761-14.781 e docs. anexos) interposto
pela Contribuinte SG INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
inscrita no CNPJ/MF sob no 80.905.664/0001-39, e pelos responsáveis tributários VITORIA
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF
sob no 11.875.516/0001-04; SG ALUMÍNIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
inscrita no CNPJ/MF sob no 10.257.545/0001-31 e CARLOS EDUARDO DE SOUZA, inscrito
no CPF/MF sob no 023.075.329-94, em face de Acórdão n° 02-88,741, da 4a Turma da DRJ/BHE
(fls. 14.729-14.752), em sessão realizada em 17 de dezembro de 2018, por meio do qual o
referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pelos Interessados (fl. 14.675-
14.684 e docs. anexos), de forma a manter o Lançamento.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 14.730-14.740.

Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração
de fls. 14.540 a 14.652, para exigência de crédito tributário no montante de R$
56.598.269,84, assim discriminado:

Foram imputadas à interessada as seguintes infrações: i. omissão de receita
caracterizada pela falta de contabilização de receitas da atividade (para os lançamentos
de IRPJ e CSLL); ii. pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas (para o
lançamento de IRRF).
Os Autos de Infração indicam ainda como responsáveis solidários pelo
crédito tributário VITORIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA – ME, CNPJ
11.875.516/0001- 04; S G ALUMÍNIOS LTDA – ME, CNPJ 10.257.545/0001-31 e
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CPF 023.075.329-94, consignando os seguintes
motivos para a responsabilização:
VITORIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA – ME e S G ALUMÍNIOS LTDA –
ME Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação: Pessoa jurídica sob a mesma administração do sujeito passivo
principal, com comunhão de interesse na situação constituidora do fato
gerador da obrigação tributária, conforme Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do presente auto.
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, Responsabilidade Solidária por Excesso
de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Fl. 14788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

Motivação: Sócio administrador da pessoa jurídica sob procedimento fiscal,
responsável pelo crédito tributário na forma do artigo 135 do CTN,
conforme Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do presente auto.
No Termo de Verificação Fiscal, acostado a fls. 14.445 a 14.539, e
sintetizado a seguir, os autores do feito descrevem os procedimentos realizados no curso
da ação fiscal e suas conclusões.
Apresentam, de início, uma “síntese histórica do procedimento fiscal”, com o
relato dos seguintes fatos:

o procedimento fiscal foi precedido por diligência fiscal, referente a operações
realizadas com as empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES
(CNPJ 14.511.980/0001-00) e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO
EIRELI
ME
(CNPJ
17.487.587/0001-08),
buscando
esclarecimentos a respeito de operações comerciais com a empresa
MASTERINVEST SERVICE LTDA (CNPJ 02.947.815/0001- 08);

o sócio administrador CARLOS EDUARDO DE SOUZA intercambiou recursos
financeiros com a MASTERINVEST SERVICE LTDA.;

em Termo de Declarações, lavrado em 19/03/2015, em sede de acordo de
delação premiada firmado como a Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público
do Ministério Público Estadual em Londrina/PR, CARLOS EDUARDO DE
SOUZA assumiu a condição de responsável pelas empresas LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS
E ALUMÍNIO EIRELI ME, e que, no início de 2011, submetido a procedimento
fiscal levado a cabo pelos auditores fiscais de tributos estaduais LUIZ
ANTONIO DE SOUZA e RICARDO FREITAS, para evitar uma autuação que
se aproximaria de nove milhões de reais, firmou “acordo” com LUIZ ANTONIO
DE SOUZA, consistente no pagamento imediato de R$ 100.000,00 e o restante
parceladamente.

o parcelamento de vantagem indevida envolveria a obtenção de créditos
irregulares de ICMS, a serem compensados do montante real devido pelas
empresas do GRUPO SG, gerados por meio de notas fiscais inidôneas,
contabilizadas pelo contador do grupo, TARCÍSIO VIEIRA DE CASTRO;

as notas fiscais seriam emitidas pelas empresas LEANDRO JUNIOR
CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI ME, formalmente constituídas pelo auditor-fiscal LUIZ
ANTONIO DE SOUZA;

por conta desse esquema fraudulento, o depoente pagaria, todo final de mês, a
vantagem indevida correspondente a dois pontos percentuais sobre o valor das
notas fiscais emitidas durante o mês, que somavam, ao longo de cada mês, o
montante que variava de oitocentos mil a um milhão de reais, saltando, a partir
da utilização da empresa TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME (nome fantasia TARFIL), para um patamar nunca inferior a dois
milhões de reais, prática que persistiu até dezembro de 2014;

um funcionário do grupo, JOÃO ROBERTO DE SOUZA (CPF 716.875.809-
87), também prestou depoimento perante o MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, tendo, inclusive, pactuado acordo de delação premiada, em que
declarou que realizava operações de desconto dos cheques do GRUPO SG,
sendo que os recursos líquidos obtidos, após o desconto dos juros e das
vantagens ilícitas, eram depositados nas contas bancárias da empresa TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, pois não seria possível
sua contabilização pelo GRUPO SG, ante a inexistência de origem para esses
aportes, declarando ainda que se valera das notas fiscais fictícias emitidas por
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL
DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME para operações de compra de sucatas e
venda de tarugos de alumínio;

concomitantemente,
foram
instaurados
procedimentos
de
fiscalização,
abrangendo os mesmos anos e tributos, em face das empresas VITÓRIA
Fl. 14789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME (CNPJ 11.875.516/0001-04) e SG
ALUMÍNIO LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31), por terem o mesmo sócio
administrador (CARLOS EDUARDO DE SOUZA); possuírem objeto social
semelhante; haverem efetuado muitas operações comerciais, intercambiando
mercadorias e serviços, e pelo fato de uma delas encontrar-se instalada no
mesmo domicílio tributário da SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Na sequência, descrevem as intimações realizadas no curso da ação fiscal e
aquelas que não foram atendidas pela fiscalizada, passando então a tratar da instauração
de procedimentos fiscais em face das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME,
motivados por ofício expedido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da
comarca de Londrina/PR.
Sobre a primeira destas empresas, contam que ela tem como único sócio-
proprietário LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES (CPF 063.949.679-58),
e que, embora tenha se declarado inativa nos anos-calendário de 2012 e 2013, emitiu
notas fiscais nos montantes respectivos de R$ 30.096.850,00 e R$ 8.406.888,00, e
movimentou ativos em instituições financeiras que totalizaram R$ 23.467.503.88 e R$
12.413.072,45, observando ainda que o sócio-proprietário prestou declaração de que
jamais participou da gestão da empresa e que no endereço cadastral jamais foi exercida
qualquer atividade, pelo que concluíram estarem presentes claros indícios de
interposição fraudulenta, apresentando as providências tomadas:
Assim, procedemos à representação fiscal visando à baixa de ofício de sua
inscrição no cadastro CNPJ, desde o dia 15/02/2012, data em que emitiu a
primeira nota fiscal de venda de mercadorias, nos termos do artigo 29,
inciso II, alínea “e”, da IN/RFB no 1.634/2016, medida implementada por
meio do ADE/GAB/DRF/LON no 36/2017, de 27/09/2017. Esse conjunto
probatório, que indica a presença de uma interposição fraudulenta, prática
usualmente adotada com a finalidade de omitirem-se, da incidência de
tributos federais, receitas da atividade, valemo-nos das disposições da Lei
Complementar n° 105/2001 para a expedição Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira, em 13 de abril de 2015, dirigida ao Banco
Bradesco.
Descrevem os documentos recebidos do Banco Bradesco e sua análise:
a única conta bancária de titularidade dessa empresa - conta número
19.805-6, movimentada na agência 2459 do banco Bradesco - foi aberta em
24/02/2012 e sua movimentação teve início em 16/03/2016. Desse período
inicial até 31/12/2013 (período contemplado pela fiscalização), essa conta
recebeu créditos totais, por meio de depósitos e transferências (teds), no
valor de R$ 36.414.044,36. As saídas de recursos por meio de cheques e
transferências bancárias somaram R$ 33.285.659,99, e consistiram em
pagamentos para inúmeros beneficiários, pessoas físicas e jurídicas.
A maior beneficiária por esses pagamentos foi a empresa COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CNPJ 61.409.892/0001-73), domiciliada em
São Paulo/SP, que recebeu, por meio de teds e cheques, a importância de R$
19.403.942,54. Como veremos, trata-se de fornecedora de tarugos de
alumínio para as empresas do GRUPO SG.
Na sequência, aparecem como maiores beneficiários as empresas que
compõe o GRUPO SG, que, juntas, receberam transferências bancárias que
totalizaram R$ 7.896.579,06 (R$ 4.141.205,41 para SG IND. COM. LTDA;
R$ 3.564.528,91, para SG ALUMÍNIOS LTDA, e R$ 190.844,74 para
VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME).
Com relação à segunda empresa, TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI ME, escrevem que sua única sócia-proprietária, TATIANE
Fl. 14790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

VIEIRA (CPF 043.227.589-40) é esposa de LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e relatam que:
As informações financeiras e tributárias extraídas da base de dados dos
sistemas Informatizados da RFB dão conta de que, embora tenha se
declarado INATIVA no ano-calendário 2013, emitiu notas fiscais no
montante total de R$ 4.514.340,00, e movimentou ativos em instituições
financeiras que totalizaram R$ 2.050.468,91 (fonte DIMOF). Em 2014, não
entregou as DCTFs do período, declarações em que são mencionados os
tributos devidos e a respectiva forma de pagamento para as empresas
tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido, e muito menos
apresentou os demonstrativos PGDAS exigidos pela legislação do Simples
Nacional. No que tange à movimentação de ativos financeiros, as
informações extraídas da base de dados deste órgão apontam para o
montante de R$ 11.410.365,88.
Informam que a sócia-proprietária assinou declaração de que jamais
participou da gestão da empresa e que tem como atividade profissional a de copeira,
informação confirmada pelo CNIS, que registra vínculo empregatício de TATIANE
com empresa de “fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros”. Informam
que, dos documentos recebidos do Banco do Brasil e da Sicoob, constataram:
uma intensa movimentação de ativos financeiros e, de forma similar à
situação com que nos deparamos no procedimento em face da empresa
LEANDRO CAPELANES, uma grande variedade de operações envolvendo
perfis e tarugos de alumínio e pagamentos em favor do sócio administrador
das três empresas que compõem o grupo SG.
Revelam que nenhum crédito tributário foi constituído nestas empresas por
tratar-se de pessoas jurídicas desprovidas de existência de fato.
Prosseguem detalhando, nos tópicos 3.1 a 3.74, as diligências realizadas com
o objetivo de identificar a natureza das transações detectadas nas contas bancárias das
empresas
LEANDRO
JUNIOR
CAPELANES
RODRIGUES
e
TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME. Concluem dos elementos de
prova colhidos, tratar-se de prática recorrente das fiscalizadas (SG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, SG ALUMÍNIOS LTDA ME e VITÓRIA ALUMÍNIOS
LONDRINA LTDA ME) o repasse de cheques recebidos de seus clientes para honrar
compromissos com terceiros e a utilização de contas bancárias das empresas
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE
METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME como passagem dos recursos obtidos em vendas
dos produtos, no intuito de omitir receitas operacionais, recursos estes que acabavam
por se reverter em benefício das empresas do Grupo ou de seus sócios. Buscam também
demonstrar, por meio das diligências, que as mercadorias comercializadas pelas
fiscalizadas eram acobertadas por notas fiscais emitidas por LEANDRO JUNIOR
CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME. Descrevem ainda que, como resultado das diligências, foi constatada a
participação de JOÃO ROBERTO DE SOUZA nas operações investigadas, bem como
de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que se apresentava aos clientes como
proprietário tanto das empresas do GRUPO SG quanto das empresas LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI ME, emitentes das notas fiscais eletrônicas.
Em tópico intitulado “Das infrações à legislação tributária”, descrevem as
infrações à legislação tributária imputadas às fiscalizadas, que podem ser resumidas
pelos excertos abaixo.
4.1 Da glosa de créditos de Pis e Cofins no regime da não cumulatividade:
As três pessoas jurídicas sob procedimento fiscal são contribuintes do Pis e
Cofins pelo regime da não cumulatividade nos termos das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 14791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

Das notas fiscais que geraram os créditos descontados na apuração das
contribuições Pis e Cofins, constam notas fiscais de emissão da empresa
TATIANE COMERCIAL, anteriormente abordada à exaustão. Como já dito,
o administrador das três empresas sobre procedimento de fiscalização, sr
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, afirmou perante o Ministério Público
Estadual, em sede de acordo de colaboração premiada, que suas empresas
teriam utilizado nota fiscais fictas, emitidas pela pessoa jurídica prefalada,
para apropriação de créditos de ICMS.
De fato, por se tratar de empresa desprovida de existência fática e de
capacidade operacional para consecução de seus objetos sociais,
requeremos das fiscalizadas que comprovassem os pagamentos, e o efetivo
recebimento das mercadorias, consoante Intimação Fiscal lavrada em
07/07/2017; todavia, prosseguiram em seu irredutível silêncio, nada
apresentando no prazo assinalado.
Encontram-se detalhadas na planilha em anexo, intitulada “Demonstrativo
das notas fiscais glosadas”, todos os documentos de emissão da empresa
TATIANE COMERCIAL que geraram créditos deduzidos pela presente
empresa na apuração do Pis e Cofins não cumulativo, em que também
apontamos os respectivos meses de apropriação. Procedemos à
recomposição do saldo dessas duas contribuições, valendo-nos das
informações extraídas do Sped/Contribuições, com a exclusão dos créditos
apropriados com base nas notas fiscais de emissão da empresa TATIANE
EIRELI, objeto da planilha em anexo intitulada “ Demonstrativo de
recomposição de créditos”.
Discorremos no tópico no 3.8 sobre o procedimento de diligência fiscal em
face da empresa RIO SUL 475 COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA, com
domicílio na cidade do Rio de Janeiro, que culminou na conclusão de tratar-
se de uma empresa desprovida de existência fática, sem capacidade
operacional, e cuja inscrição no cadastro do Fisco daquele estado encontra-
se baixada desde 25/01/2012. As três empresas sob procedimento fiscal nada
apresentaram que comprovasse a materialidade das transações com essa
empresa (...)
Por fim, em situação similar, temos a empresa MCO, anteriormente citada,
cujos créditos de Pis e Cofins, apropriados pelas três empresas do grupo SG
com base nas notas fiscais de sua emissão, serão glosados no período
anterior à primeira importação que efetuou, e quando se tratar da venda de
produtos que, comprovadamente, não importou ou adquiriu no mercado
interno. Encontram-se minudenciadas em planilha anexa ao presente Termo
as notas fiscais em tal situação, intitulada “Demonstrativo de recomposição
dos créditos”.
4.2 Da omissão de receitas tipificada pela venda de mercadorias acobertada
por documento fiscal emitido por outra pessoa jurídica (interposta pessoa):
As diligências encetadas no bojo dos procedimentos de fiscalização em face
das vendas que efetuaram consiste em receita da atividade das três empresas
do grupo SG, sob procedimento fiscal. Parte das notas fiscais eletrônicas
emitidas por essas duas empresas, retratadas nas planilhas anexas (Vendas
acobertadas por notas fiscais de emissão das empresas Leandro JR
Capelanes e Tatiane Eireli), são representativas de receita operacional de
vendas nos respectivos anos-calendário, e, face as razões expostas até aqui,
serão reputadas operações das empresas fiscalizadas, sujeitas ao
lançamento de ofício nesta oportunidade por se tratar de matéria imponível
pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Para a realização do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL em virtude da
omissão de receitas ora citada, apropriamos o lucro e/ou prejuízo fiscal
Fl. 14792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

extraído das DIPJs dos dois anos-calendário prefalados. Acerca de 2014,
todavia, ante a inércia da empresa em proceder à transmissão de sua ECF,
valemo-nos das informações prestadas em atenção à intimação fiscal de
05/12/2017 (...). No primeiro trimestre do ano-calendário 2012, o
contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, que
não aproveitou nos períodos subsequentes, razão pela qual serão deduzidos
no presente lançamento de ofício. De sorte idêntica, os prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa da CSLL, apurados no ano-calendário 2011, cujos
valores estão demonstrados na DIPJ daquele período.
A receita tributável compõe-se dos valores abordados nos fiscais emitidas
pelas empresas LEANDRO CAPELANES e TATIANE EIRELI, mas que
representam, à luz dos fatos expostos, receita da atividade do grupo SG (...)
A planilha em anexo, intitulada “Planilha omissão de receitas”, discrimina
em suas colunas os valores que compõem a base de cálculo trimestral,
composta pelos valores representados por notas fiscais emitidas pelas
empresas TATIANE EIRELI e LEANDRO CAPELANES.
Mediante as infrações em comento, a contribuinte também descumpriu a
legislação de regência da contribuição social sobre o lucro (CSLL),
ocasionando, por conseguinte, insuficiência na determinação da base de
cálculo desta contribuição, matéria ora também imputada ao sujeito passivo
na forma de lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. Seu detalhamento está estampado no “DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO - Contribuição Social”, que passa a integrar o auto de
infração de constituição do crédito tributário apurado.
Além das exações ora apontadas (IRPJ e CSLL), e infligidas ao sujeito
passivo na forma descrita, as infrações caracterizadoras de omissão ainda
constituem hipótese imponível sujeita aos gravames da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, cujo lançamento encontra-se
detalhado no respectivo demonstrativo de apuração, parte integrante do
presente auto de infração. Todavia, na consecução do lançamento, essas
duas contribuições foram segregadas, tendo em vista o regime da não
cumulatividade, e foram capituladas no tópico “Insuficiência de
recolhimento”.
Desse modo, procedemos ao aproveitamento dos créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS em razão do disposto no §4o do
art. 3o da Lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep), §4o do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (Cofins) e no §2o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
priorizando-se a sua utilização no próprio período de apuração
(contribuição apurada menos crédito calculado) em detrimento da utilização
posterior mediante desconto.
4.3 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a remuneração
indireta – artigos 674, §1o, 675 do RIR/99:
Ao nos reportarmos em tópico precedente sobre os procedimentos fiscais em
face das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e
TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI – ME,
registramos que, em sede de diligência em face de terceiros, constataram-se
desembolsos de recursos financeiros provenientes das contas bancárias
dessas duas pessoas jurídicas para a satisfação de despesas pessoais ou
aquisição de bens em benefício dos contribuintes CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, JOÃO ROBERTO DE SOUZA e REJANE CLEUSA DRAGO; o
primeiro, sócio-proprietário das empresas do grupo SG sob procedimento
fiscal; o segundo, partícipe da gestão dessas mesmas empresas, fato que
expôs minuciosamente em seus depoimentos prestados perante o GAECO, e
Fl. 14793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

a última, esposa desse segundo contribuinte. Esses fatos foram relatados
pelos contribuintes MC BONILHA RACING ME, JEMCO & ASSOCIADOS
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, THAIAMAN TURISMO LTDA ME,
ATTUALE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, G3 KART INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
CVK
AUTOCOMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AIRTON JOSÉ PETRIS,
ANTONIO ROBERTO PEREIRA e RUI TRENTINI.
Por meio das Intimações Fiscais que lavramos em 20/10/2017, instamos as
três empresas sob fiscalização a identificar a natureza jurídico-tributária
desses pagamentos, bem como apresentar a forma de contabilização e os
comprovantes pertinentes, inclusive eventual retenção de IRRF. Os atos
fiscais foram cientificados em 24/10/2017 e, seguindo a estratégia até então
adotada, as fiscalizadas não se manifestaram.
Como dispõe o artigo 674, caput e seus parágrafos, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (matriz legal Lei no
8.981/95, art. 61, § 1o), está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente
na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento
efetuado por pessoa jurídica a beneficiários não identificados, ou sem causa
comprovada, com vencimento na data do pagamento, e com o reajustamento
da base de cálculo, ex vi do disposto no parágrafo terceiro do mencionado
artigo. Os recursos entregues a terceiros, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, também se sujeitam à incidência na fonte pela
alíquota preestabelecida, situação em que se enquadram as operações ora
apreciadas, já que não constam quaisquer informações sobre os pagamentos
nas declarações de IRPF dos beneficiários.
Esses pagamentos foram detalhados na planilha intitulada “Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a remuneração indireta/entregue a
terceiros sem comprovação da operação” a qual contempla os pagamentos
questionados nas Intimações Fiscais de 20/10/2017. Excetuamos dessa
planilha o pagamento de 24/10/2014, no valor de R$ 69.500,00, realizado
por meio do cheque número 000.005, sacado por JOÃO ROBERTO DE
SOUZA, contra a conta bancária de titularidade da empresa TATIANE
EIRELI ME, movimentada na agência 4355 da cooperativa SICOOB.
Essa exceção ocorreu em razão de termos identificado, no curso da
fiscalização, que esses recursos foram empregados na satisfação de despesas
pessoais do contribuinte LUIZ ANTONIO DE SOUZA, já abordado em
diversas passagens desse termo. Nessa situação, JOÃO ROBERTO DE
SOUZA atuou como encarregado de sacar os recursos em espécie e
promover a liquidação dessa despesa pessoal de referido agente público.
Nos tópicos seguintes, passam a tratar da responsabilidade do sócio
administrador e da solidariedade entre as empresas do GRUPO SG.
Inicialmente, relembram que o acesso à movimentação financeira das
empresas
LEANDRO
JUNIOR
CAPELANES
RODRIGUES
e
TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME permitiu desnudar operações
com recursos egressos da atividade operacional da fiscalizada para satisfação de
despesas pessoais do administrador do GRUPO SG e de pessoas ligadas a ele.
Observam que os fatos apurados por meio das diligências realizadas não deixam
dúvidas quanto à atuação dolosa do sócio administrador das três empresas do GRUPO
SG na deliberada intenção de praticar infrações à legislação tributária, tecendo as
seguintes considerações a respeito do artigo 135 do CTN:
Para a configuração da responsabilidade dos administradores de pessoas
jurídicas, nos termos do artigo 135 do CTN, é indispensável que tenham
agido com ilicitude, ou seja, de forma contrária à lei, ao contrato ou estatuto
social ou com excesso de poderes. Importante registrar que o fato gerador
Fl. 14794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

pode ser anterior à infração à lei, conclusão corroborada pela Súmula no
435 do STJ. É de se inferir ser imprescindível que o ato praticado pelo
representante da pessoa jurídica tipifique uma ilicitude que, de alguma
forma, concorra para o inadimplemento dos créditos tributários devidos pela
sociedade. Não se trata, dentro da jurisprudência do STJ, do dolo específico,
mas sim do gênero.
A infração ao contrato ou estatuto social caracteriza-se pela ação contrária
do administrador à disposição expressa constante dos atos que regulam a
existência e o desenvolvimento da sociedade. O agir com excesso de poderes
está diretamente relacionado com a infração dos deveres do administrador
perante a sociedade. O representante da sociedade atua em nome dela para
atingir seus objetivos sociais, que se encontram balizados em seu contrato ou
estatuto social. Quando tais limites são transpostos, estará configurada a
conduta de extrapolação dos poderes que lhe foram concedidos. Subsume-se
a esse dispositivo legal a conduta do sócio administrador das três empresas
sob procedimento fiscal de valer-se de duas pessoas jurídicas, desprovidas
de existência fática e de capacidade operacional, para ocultar recursos
financeiros oriundos da atividade operacional das pessoas jurídicas sob seus
cuidados.
Ademais, a lei referida é todo e qualquer enunciado prescritivo relacionado
ao funcionamento e desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica.
Portanto, poderá ser uma lei civil, comercial ou tributária, desde que
influencie na própria existência da pessoa jurídica e, de qualquer forma,
repercuta em suas obrigações tributárias.
Em conclusão, aduzem que os fatos apurados formam robusto conjunto
probatório que não deixam dúvidas de que o sócio administrador das três empresas
componentes do GRUPO SG, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, agiu contrariamente
à lei e aos contratos sociais, valendo-se de interpostas pessoas para ocultar parte da
receita operacional e satisfazer despesas pessoais suas e de terceiros.
Ao tratar da solidariedade atribuída às empresas do GRUPO SG, destacam
que os elementos de prova permitem a sujeição passiva solidária da VITÓRIA
ALUMÍNIOS e da SG ALUMÍNIOS. Argumentam que as três empresas, submetidas à
gestão do mesmo sócio, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, possuíam atuação conjunta
e solidária na realização de seus negócios, citando a “profusão de notas fiscais de saída
emitidas entre as mesmas”, a “administração centralizada” e a “atuação conjunta na
exploração da atividade econômica”. Fundamentam a responsabilização das empresas
no artigo 124 do CTN.
Apresentam os motivos para qualificação e majoração da multa de ofício nos
seguintes termos:
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo
do dolo, não restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em omitir a
receita de sua atividade operacional, causando prejuízo aos cofres públicos
mediante a falta e/ou redução do pagamento dos tributos devidos, é de
aplicar-se às infrações em que se esteja presente o evidente intuito de fraude,
nos termos da legislação de regência, a qualificação da multa de ofício para
150%.
Podemos asseverar com plena convicção que o elemento subjetivo requerido
pela legislação tributária para a incidência da multa de ofício na forma
qualificada é medida que impõe em virtude, como narrado, do emprego de
interposta pessoa para ocultação de suas receitas, da utilização de nota
fiscais inidôneas apropriadas como crédito na apuração do Pis e Cofins, e
no pagamento de despesas de seu sócio-gerente e de terceiros com recursos
oriundos de contas bancárias das duas empresas desprovidas de existência
fática.
Fl. 14795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no
parágrafo 1o, artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do
artigo 44, da Lei n° 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a
existência de “evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”. Já a falta de atendimento, ou a
apresentação de manifestações meramente protelatórias, acerca das diversas
intimações lavradas no curso do procedimento fiscal importará no
agravamento da multa de ofício para 225 %, como previsto no artigo 959 do
RIR/99.
Por fim, defendem a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173
do CTN, nos casos de inexistência de antecipações do tributo ou constatação de
simulação, dolo ou fraude, e mencionam os processos administrativos formalizados para
arrolamento de bens dos devedores principal e solidários e para representação fiscal
para fins penais.
Cientes do lançamento em 12 de dezembro de 2017 (fls. 14657, 14660,
14663 e 14666), a interessada e os responsáveis solidários apresentaram, em 8 de
janeiro de 2017, impugnação a fls. 14675 a 14684, dividida em cinco tópicos: I – Da
tempestividade; II – Dos fatos; III – Da ilegitimidade passiva do sócio da recorrente; IV
– Da multa atentatória ao princípio do não-confisco e à razoabilidade e V – Do pedido.
Após tratarem da tempestividade da impugnação e descreverem de forma
sucinta a exigência fiscal, asseveram que:
3. Entretanto, conforme se demonstrará, os autos de infração devem ser
cancelados, eis que não merecem prosperar, seja por sua nulidade ou ainda
no mérito.
Pregam, em seguida, a ilegitimidade passiva do sócio pela não ocorrência dos
requisitos previstos no artigo 135 do CTN, argumentando que a responsabilidade dos
administradores caracteriza-se por ser pessoal e ter como fundamento a conduta dolosa
do agente, o que sustentam jamais ter ocorrido no presente caso. Aduzem que a conduta
do agente que deu azo à responsabilidade deve ser explicitada.
Iniciam o tópico IV afirmando que “como visto até então, a obrigação
exigida através dos Autos de Infração, que ora se recorre, é inexistente”, para então
rechaçarem a multa de ofício exigida, pelas seguintes razões:
a multa de R$ 33.836.951,31 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e seis
mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) imputada no
caso presente não é razoável.
A fixação de multa equivalente a R$ 33.836.951,31 (trinta e três milhões,
oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um
centavos), quando o valor do imposto cobrado é de R$ 15.038.645,18 (quinze
milhões, trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezoito
centavos) vai muito além do intuito de punir a prática do contribuinte para
transmudar-se
em
ferramenta
indireta
de
arrecadação
tributária,
estabelecendo, na prática, uma dupla incidência do tributo ou, até mesmo,
na multiplicação da alíquota estabelecida pelo legislador para a cobrança
do Imposto sobre a Renda incidente nas operações, que, como é evidente,
confere vestes de expropriação à exigência fiscal, atacando o patrimônio do
contribuinte.
Flagrante, portanto, a presença da natureza confiscatória na multa sob
questão, prática inclusive vedada pela Constituição Federal.
Por muito tempo, discutiu-se, mormente no campo doutrinário, se a fixação
das multas punitivas estaria também submetida aos parâmetros
constitucionais estabelecidos pelo princípio do não-confisco; hoje, no
entanto, esta discussão resta superada, tendo-se alcançado a conclusão de
que as multas punitivas estão, sim, sujeitas ao princípio do não-confisco.
Fl. 14796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

E assim reconhece a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
revigorada em acórdão de lavra de sua Primeira Turma, assim ementado
(...)
Com efeito, dentre outros princípios jurídicos aplicáveis ao presente caso,
encontra-se o princípio da razoabilidade, que, embora não possua definição
legal (apesar de expressa previsão no art. 2°, caput, da Lei Federal n°
9.784/99), é de fácil percepção pelo intérprete.
Os Autos de Infração, fundado na norma supracitada, instituiu penalidade
em patamar superior ao recomendado pelo princípio da razoabilidade e,
com isto, violou o princípio do não-confisco, razão pela qual há de ser
declarada a sua ilegitimidade a fim de prestigiar o Texto Constitucional.
Ao final da peça de defesa, são formulados os seguintes pedidos:
i. Seja afastada a Responsabilidade Solidária do sócio Carlos Eduardo de
Souza, eis que não restou configurada a incidência do art. 135 do CTN.
ii. Sejam cancelados integralmente os autos de infração em tela.
iii. Ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa aplicada, em razão de seu
caráter atentamente confiscatório.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 14.729).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DECRETO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador consigna que, apesar de se tratar de AI que tenha
por objeto “práticas de “omissão de receita” e “pagamentos sem causa ou de operações não
comprovadas”, decorrendo de tais fatos os lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF, acrescidos de
multa de ofício, qualificada e majorada, no percentual de 225% e juros de mora.”. Além de
Fl. 14797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

imputar responsabilidade tributária às as empresas SG ALUMÍNIOS LTDA. ME e VITÓRIA
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. ME e a pessoa física CARLOS EDUARDO DE SOUZA, a
defesa apresentada cuidou apenas da “sujeição passiva solidária atribuída a CARLOS
EDUARDO DE SOUZA e a aplicação da multa de ofício”. Com base no art. 17 do Dec.
70.235/72, considera-se a parte não impugnada como definitiva. O que inclui o valor principal e
dos juros de mora, pois os Recorrentes apenas alegaram que “os autos de infração devem ser
cancelados integralmente ou que eles não merecem prosperar ou ainda que a obrigação exigida é
inexistente”, sendo que isto não serve para considerar a matéria impugnada.
5. Quanto à ilegitimidade passiva do sócio CARLOS EDUARDO DE SOUZA,
os julgadores de primeiro grau entenderam que o Termo de Verificação Fiscal (TVF) demonstra
claramente a responsabilidade dele, inclusive, com documentação do Ministério Público
Estadual com o reconhecimento pelo referido sócio que tinha conhecimento e participação na
utilização de notas fiscais inidôneas. Além disto, outros representantes de diversas pessoas
jurídicas reconheceram que o responsabilizado sabia e participava dos atos atentatórios à
legislação tributária, o qual foi claramente beneficiado pelas empresas que serviam de interpostas
à SG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Assim, com base no art. 135 deve ser rejeitada tal
preliminar.
6. Sobre a ausência de razoabilidade da multa aplicada, ela está amparada pela
legislação, sendo, a atividade administrativa do lançamento vinculada. Há ainda a previsão do
art. 26-A do Dec. 70.235/72 que proíbe que os órgãos julgadores deixem de aplicar a lei, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

II. Recurso Voluntário (RV)
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte e os responsáveis interpuseram
Recurso Voluntário, por meio do qual alegaram, em suma, que: a) a “recorrente não fora
intimada à manifestação” quando da intimação e manifestação de outras empresas sobre os
negócios que tinham com a Recorrente, “não obstante tais resultados obtidos tenham servido à
base de cálculo para autuação, a partir de presunção de fraude e má-fé com fins à sonegação de
impostos, na operação dos negócios identificados”. O que conduz a lesão aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa; b) o ato de lançamento não teve fundamento. Está, portanto,
eivado de vícios, pois não há determinação segura da infração, pois lavrada com base no
subjetivismo de que foram omitidas receitas, desconsiderando que a Recorrente deveria ter
tomado conhecimento das informações. A tentativa de celeridade não permitida, viciou o
procedimento fiscal; c) o Auto de Infração deve ser anulado, podendo a administração anular
seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF; d) a Segurança Jurídica repousa no
Princípio da Legalidade, o que exclui qualquer arbítrio ou subjetividade; e) houve presunção da
infração, o que é inadmissível, não permitindo, neste caso, o surgimento do fato gerador. As
operações realizadas pelas “empresas Leandro Junior Capelanes e Tatiane Comercial de Metais e
Alumíni” eram de responsabilidade de outras pessoas; f) deve ser aplicada a interpretação mais
favorável ao contribuinte; g) a inclusão do sócio como responsável solidário é ilícita, pois o
Fl. 14798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

sócio administrador somente pode ser responsabilizado quando descumprir os deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária; h) o sócio foi inserido como responsável
sem qualquer processo administrativo que apurasse a responsabilidade, o que mitigou seu direito
de defesa, pois não foi oportunizado participação em fase investigativa do processo fiscal. Cita
jurisprudência e doutrina em seu favor; i) não poderia haver a aplicação do art. 135 do CTN
quanto ao sócio em questão, pois o que houve no caso foi inadimplemento da obrigação
tributária, assim, nos termos da Súmula 430 do STJ, o sócio não seria responsável. A regra é a
divisão patrimonial; j) os motivos que justificam a aplicação do art. 135 do CTN podem ser
encontradas no art. 50 do Código Civil; k) a multa é desproporcional e exorbitante, bem como há
caráter confiscatório; Ao final requereram o cancelamento e a anulação do Auto de Infração.
Subsidiariamente, seja devolvido o processo para que se possa exercer o contraditório e ampla
defesa. Requereram ainda perícia contábil. Por fim, caso não sejam concedidos os pedidos
anteriores, seja excluído o sócio Carlos Eduardo de Souza como responsável, bem como seja
reduzida o percentual da multa aplicada, pois é desproporcional e não razoável.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Anexo n° 11634.720493/2017-14
9. A estes Autos foram anexados os Autos de n° 11634.720493/2017-14. Tal
feito contém Representação Fiscal para Fins Penais, à qual foram juntados cópia de documentos
constantes nestes Autos. Não há julgamento a ser proferido no anexo.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 14.758 – 11/02/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 14.761 – 06/03/19), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Contraditório, ampla defesa, vício no AI, perícia contábil e preclusão
13. A SG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA alega que não foi chamada a se
manifestar durante o procedimento de levantamento de informações por parte da Autoridade
Fiscal. Ou seja, enquanto várias empresas eram notificadas para se manifestar sobre seus
negócios com a citada Recorrente, não foi ela chamada a se manifestar. Isto teria emanado efeito
Fl. 14799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

de viciar o AI, pois a Contribuinte não foi ouvida, tal situação constituiria infração ao
Contraditório e à Ampla Defesa. Alega ainda a ausência de segurança jurídica e que o AI pode
ser anulado pela própria autoridade fiscal, nos termos da Súmula 473 do STF. Por fim, diversas
das operações não eram de responsabilidade da SG (acima), mas de outras pessoas. Além disso,
deveria ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte. Requer ainda a realização de
perícia contábil.
14. Em análise à Impugnação é possível perceber que nenhum desses argumentos
foram nessa peça mencionado, ou seja, nenhum dos temas acima foi arguido ou questionado em
sede de primeiro grau. Isto foi, inclusive, apontado com clareza no voto e na ementa do Acórdão
da DRJ (fls. 14.729/14.740 e 14.741)
15. De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72 tal situação configura a preclusão,
caso em que os Contribuintes não podem questionar tais matérias em sede de segundo grau. O
CARF já se manifestou diversas vezes sobre o tema, como se percebe das ementas abaixo
transcritas.

PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência entre o
postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob
pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por conseqüência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade. (Acórdão no
9303-004.566 – 3a Turma, Sessão de 08 de dezembro de 2016)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira
instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa. (Acórdão no
9303-009.436 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 18 de setembro de 2019)

MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se
a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
(Acórdão no 1302-003.515 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17 de abril de 2019)

16. Assim, em virtude da preclusão, não devem tais matérias ser analisadas.
17. Porém, em virtude de ser matéria de ordem pública, aborda-se a questão
relacionada à alegação de infração ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Quanto a
este ponto, não tem razão a Contribuinte, pois não há previsão legal de que sobre os
procedimentos relacionados à apuração dos fatos deva a autoridade dar ciência ou intimar o
Fl. 14800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

contribuinte para que este se manifeste sobre eles. Ademais, de acordo com o art. 14 do Dec.
70.235/72 prevê que a fase litigiosa do procedimento se instaura com a impugnação da
exigência, momento em que o sujeito passivo tem toda a liberdade de apresentar todos os seus
argumentos, bem como as provas existentes e as quais intenta produzir. O próprio Princípio da
Verdade Material garante que a realidade dos fatos possa ser demonstrada em momento oportuno
no processo administrativo fiscal. Desta feita, não se constata qualquer infração aos citados
Princípios.

VI. Responsabilidade do art. 135 do CTN
18. De acordo com Requerente CARLOS EDUARDO DE SOUZA, o sócio
somente pode ser incluído como responsável quando descumprir os deveres próprios de
colaboração com a Administração Tributária. Ademais foi ele inserido sem qualquer processo
administrativo que apurasse a responsabilidade, o que mitigou o direito de defesa. O
inadimplemento da obrigação não tem como causa automática a inserção do sócio como
responsável, e foi o que houve. A regra geral do direito é divisão patrimonial e o art. 50 do CC
prevê causas que justificam a aplicação do art. 135 do CTN. Seria aplicável a Súmula 430 do
STJ.
19. Inicialmente cumpre enfatizar que o art. 135 do CTN prevê que os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
20. Do exame dos documentos nos Autos se percebe que o Sócio Administrador
CARLOS EDUARDO DE SOUZA efetuou delação premiada com o Ministério Público do
Estado do Paraná, apresentando informações que pudessem conduzir investigação e
eventualmente punições na denominada “Operação Publicano”, que investigou supostas fraudes
cometidas por fiscais da Receita do Estado do Paraná. Na delação o Sócio informa que teria sido
extorquido, e que, após efetuado o pagamento de parte do valor requerido, ele passou a receber
notas fiscais falsas, as quais inseriu em sua contabilidade. O objetivo das notas era o de tentar
encobrir ou dissimular o não recolhimento de tributos. Isto pode ser constatado às fls. 51-53, que
compõem termo de declaração ao Ministério Público estadual, assinado pelo próprio Requerente.
21. Disto se extrai que ao utilizar estas notas fiscais inidôneas em sua
contabilidade, o Administrador agiu com excesso de poder ou infração à lei, incidindo assim na
situação prevista no art. 135 do CTN. Desta feita a responsabilização foi feita em conformidade
com a legislação.
22. Quanto à necessidade de procedimento específico, intimação ou ciência
anterior à emissão do Auto de Infração com a inserção do Responsável, aplica-se o mesmo
argumento do tópico anterior. Não há previsão legal para tanto, e a defesa pôde ser feita no bojo
deste.
Fl. 14801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720490/2017-81

23. Não se trata ainda de desconsideração de personalidade jurídica, prevista no
art. 50 do CC, mas sim de responsabilização. Situações estas diferentes e autônomas entre si. No
caso de divisão patrimonial, o art. 135 do CTN prevê a responsabilidade pessoal, portanto,
dispondo que neste caso é tal divisão mitigada ou excluída. Não há de se aplicar ainda a Súmula
430 do STJ, pois o presente caso não trata meramente de não pagamento de tributo, mas sim de
infração à lei no sentido criminal.

VII. Exorbitância, desproporcionalidade e caráter confiscatório
24. Os Requerentes argumentam que a multa é desproporcional e exorbitante,
bem como há caráter confiscatório.
25. Tal análise demandaria controle de constitucionalidade por parte deste Órgão,
o que é vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e pela Súmula n° 2 do CARF, não devendo,
portanto, tal argumento ser acolhido.

VIII. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da DRJ em sua totalidade,
inclusive, no que diz respeito aos responsáveis.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 14802
DF CARF MF
Documento nato-digital